Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LUIZ CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO(S):
JANETE MOURA GOMES DA SILVA
AGRAVADO(S):
DEUSINA BELA DE MOURA
AGRAVADO(S):
HONORIO GOMES DA SILVA FILHO
AGRAVADO(S):
OSEAS DIAS DE MOURA
AGRAVADO(S):
IDE ALVES DE MOURA
AGRAVADO(S):
FABIO REINEHR
AGRAVADO(S):
OXLEI FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVADO(S):
MARIA APARECIDA DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
IDE ALVES DE MOURA
TERCEIRO INTERESSADO:
FABIO REINEHR
TERCEIRO INTERESSADO:
OXLEI FRANCISCO DE SOUZA
CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA contra a decisão que, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida na Ação de Usucapião extraordinária n. 1000152-83.2016.8.11.0003 movida em desfavor de JANETE MOURA GOMES DA SILVA E Outros, retificou parcialmente a decisão anterior que havia determinado a intimação do autor, ora agravante, para a desocupação do imóvel usucapiendo no prazo de cinco dias, tão somente para consignar que as diligências necessárias para cumprimento da ordem de desocupação fossem cumpridas pelo meirinho de plantão, devidamente acompanhado de mais um oficial de justiça, com expedição de novo mandado a ser cumprido com reforço policial e, se necessário, com arrombamento, em caso de não cumprimento voluntário da determinação.
Afirma estar evidente nos autos que ao manejarem o pedido de desocupação do imóvel, após o trânsito em julgado da ação, os réus agravados pretenderam buscar uma espécie de “cumprimento de sentença”, acreditando que a sentença e o acórdão pudessem ser executados a seu favor.
Assevera que, no entanto, nem a sentença, nem o referido acórdão determinaram que o autor desocupasse o imóvel, mesmo porque a Ação de Usucapião possui natureza declaratória, ou seja, ao julgar uma demanda o juízo apenas irá verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade do bem, de maneira que eventual improcedência da demanda e da respectiva sentença não decorre qualquer efeito condenatório.
Alude a lição da doutrina segundo a qual não se admite eficácia executiva à mera sentença de declaração, sob pena de burla ao sistema, afrontando as garantias do processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do direito de ação.
Invoca, ainda, inúmeros julgados consagrando o entendimento de que a desocupação ou imissão na posse de imóvel objeto de ação de usucapião julgada improcedente deve ser requerida em ação própria.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos em princípio, sendo a ação de usucapião de cunho petitório, não goza de caráter dúplice como as ações de natureza possessória.
Dessa forma, não tendo havido pedido de reconvenção, e não estando a improcedência da usucapião fundada na injustiça da posse do autor sucumbente, mas sim na ausência de provas do exercício da posse, com animus domine, pelo prazo de 15 (quinze) anos, a ordem de desocupação ou de devolução da posse aos réus vencedores nem de longe pode decorrer da consequência automática da improcedência, devendo, em princípio, ser perseguida em ação própria.
Além do mais, o deferimento da pretensão apenas ao final poderá implicar em risco de dano de difícil reparação.
Forte nessas razões, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora